Tribunal: TJSP
Processo: 1001828-65.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DE PAGAMENTO DE PRÊMIO DE SEGURO POR DANOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - AÇÃO REGRESSIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE FORAM

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DE PAGAMENTO DE PRÊMIO DE SEGURO POR DANOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - AÇÃO REGRESSIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE FORAM SUPORTADOS PELOS SEGURADOS DA AUTORA, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO PELA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR PELA COMPANHIA DEMANDADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – NECESSÁRIA REFORMA – PREQUESTIONAMENTO INOPORTUNO - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001828-65.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001828-65.2020.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 44061
APEL.No: 1001828-65.2020.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 4a VARA CÍVEL
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APDO. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
JUIZ : JOSÉ FERNANDO STEINBERG
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA
DECORRENTE DE PAGAMENTO DE PRÊMIO DE
SEGURO POR DANOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE
OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA
PELA RÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA - AÇÃO REGRESSIVA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE
CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE
FORAM SUPORTADOS PELOS SEGURADOS DA
AUTORA,
E
A
SUPOSTA
OCORRÊNCIA
DE
OSCILAÇÃO PELA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA
PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO
CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE
INDENIZAR PELA COMPANHIA DEMANDADA

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
QUE
NÃO
DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO
CAUSAL
PRECEDENTES NESSE SENTIDO

NECESSÁRIA REFORMA
PREQUESTIONAMENTO
INOPORTUNO - RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 170/174, pela qual foi julgada
procedente Ação Regressiva de Ressarcimento, esta proposta por PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LU - CPFL, momento em que o Juízo acolheu a
pretensão inicialmente deduzida, assim condenando a ocupante do polo
passivo ao pagamento de R$ 2.733,12 (dois mil, setecentos e trinta e três
reais e doze centavos), uma vez devidos a autora a título de recomposição
pelos valores quitados pela recorrida junto a sua segurada, valor este a ser
quitado depois de regularmente acrescido de correção monetária a contar
do desembolso, bem como de juros de mora incidentes da citação, devendo
arcar ainda a fornecedora de energia com o pagamento dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001828-65.2020.8.26.0114 -Voto no
3
decorrentes da sucumbência, bem como no que toca a suportar os
Honorários Advocatícios devidos, estes por sua vez fixados em R$ 1.000,00
(hum mil reais).
Inconformada com os termos constantes da R.
Sentença como proferida, dela recorre a ocupante do polo passivo,
conforme dão conta suas razões que vem juntadas a fls. 178/191, assim
procedendo na busca de ter por reformados os termos definidos pela R.
Sentença como proferida, pois segundo sustenta, o Juízo deixou de dar
adequado tratamento a questão como colocada em debate no feito, uma
vez que não se mostraram preenchidos os requisitos necessários ao
acolhimento da pretensão como inicialmente apresentada a desate, pois
segundo seu entendimento, inexiste o dever de indenizar, haja vista que o
feito vem marcado pela ausência de provas suficientes que venham a
demonstrar a efetiva presença de nexo de causalidade entre os serviços por
ela prestados e os danos cuja recomposição se tem por buscada,
ressaltando, no mais, que sua responsabilidade, ainda que objetiva, não se
coloca como de caráter integral e absoluto, principalmente porque não foi
deduzido pedido administrativo de ressarcimento pelos segurados da
demandante, exatamente conforme lhes competia, fato este que bem
possibilitaria a inspeção dos equipamentos de sorte a verificar sua efetiva
responsabilidade pelo evento narrado nos autos, motivo pelo qual pediu
pelo integral acolhimento de seus reclamos, com a consequente reforma do
posicionamento como adotado pelo Juízo, de sorte a que venha a ser
julgada no todo improcedente a demanda como colocada em desate no
curso do desenrolar do todo processado, com a conseqüente e necessária
aplicação do princípio decorrente da mais completa inversão dos ônus de
sucumbência.
Processado o recurso, vieram a seguir ao feito as
devidas contrarrazões (fls. 198/220), momento em que a recorrida buscou a
plena manutenção do entendimento como adotado pela R. Sentença a seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001828-65.2020.8.26.0114 -Voto no
4
ver indevidamente hostilizada, subindo então o feito a esta E. Corte, de
sorte a se promover a reapreciação da matéria já bastante debatida junto ao
1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado deve ser merecedor de
pleno acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites
definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada não se mostraram
em nada adequados a realidade como vem estampada no conjunto que vem
encartado aos autos.
Analisando primeiramente aspecto relativo a aplicação
do teor do Código de Defesa do Consumidor na solução da pendência em
desate, ou seja, aplicação do contido na Lei 8.078/90 ao caso em
discussão, é de se dizer que, ainda que a recorrida não se possa atribuir o
título de consumidora “in stricto sensu”, se mostra perfeitamente aplicável a
legislação consumerista ao caso em testilha, uma vez que a seguradora do
pólo passivo se sub-rogou, ao menos em tese, em todos os direitos de seu
segurado Julio Cesar Silva Fuga, o que se constitui em fato que se mostra
suficiente a autorizá-la a buscar a indenização pelos valores eventualmente
pagos a título de prêmio, o que se deu por força de ter honrado, ao menos
ao que conste, o contrato de seguro que a vinculava àqueles que com ela
celebraram tal tipo de relação.
Delimitada e reconhecida a aplicação do Código de
Defesa do consumidor ao caso em concreto, agora se mostra permitido
passar a análise da questão de fundo propriamente dita, assim partindo para
o efetivo exame do recurso em si considerado, sendo que nesse tocante se
mostra de efetivo rigor firmar entendimento no sentido de que comporta
plena acolhida a pretensão recursal deduzida pela ocupante do polo passivo
da relação, esta apresentada no sentido de ter por afastada a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001828-65.2020.8.26.0114 -Voto no
5
que lhe foi imposta, uma vez que a autora deixou de apresentar elementos
que demonstrassem a presença de nexo causal entre os danos apontados
em sua peça primeira, e os atos em tese praticados pela fornecedora de
energia, ao menos enquanto concessionária de serviços públicos, haja vista
que os documentos juntados a fls. 27/50 se tratam de documentos
unilateralmente produzidos por prestadores de serviços contratados pela
própria seguradora demandante, e/ou por seu segurado, o que leva a
concluir que nada de concreto foi trazido ao feito no sentido de dar conta da
existência/presença de nexo de causalidade entre os danos apontados, e os
atos verdadeiramente praticados pela recorrente, sendo importante anotar
também que se mostra indevida a aplicação da inversão dos ônus da prova
no caso em análise, uma vez que competiam a demandante a efetiva
demonstração de que os ônus da prova acerca da existência, tanto dos
danos, quanto do nexo de causalidade por ela apontados, se faziam
presentes, fato que não dá o devido respaldo a sua pretendida sub-rogação,
ainda enquanto demandante, e em relação aos direitos de seus segurados,
daí porque se mostra de pleno e efetivo rigor o acolhimento do Apelo como
intentado pela concessionária de energia elétrica demandada, de sorte a
afastar a condenação equivocadamente imposta pelo Juízo quando do
sentenciamento do feito.
De sorte a confirmar os aspectos até aqui tratados, cabe
registrar V. Decisão outrora emanada da 32a Câmara de Direito Privado da
E. Corte, o que se deu por conta do julgamento do Recurso de Apelação no
1039792-34.2016.8.26.0114, efetivamente julgado em 08 de junho de 2017,
por Voto da lavra do Desembargador Luis Fernando Nishi, que assim dispôs
acerca da matéria:
“APELAÇÃO
-
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
-
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001828-65.2020.8.26.0114 -Voto no
6
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO
-
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA -
Embora a responsabilidade da concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica
seja objetiva, deve existir prova da relação de
causalidade entre o dano experimentado pela vítima
e o ato ilícito do agente - NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO DEMONSTRADO - Apesar de sustentar que os
danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de
oscilações no fornecimento de energia, tal variação
pode ser causada por falha interna. Há nos autos
apenas prova unilateral, produzida por empresa
contratada pela própria autora, sem o crivo do
contraditório Ausente, ainda, prova do pagamento
efetuado pela seguradora, o que impossibilita aferir
o direito de regresso que busca satisfazer - Sem
prova cabal de que os danos nos equipamentos
eletrônicos
ocorreram
em
razão
da
suposta
oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a
produção de prova pericial diante da substituição
das peças, sem preservação pela autora daquelas
danificadas - Parte autora que não se desincumbiu
de provar fato constitutivo do seu direito - Aplicação
do art. 373, I, do CPC/2015 - Precedentes deste E.
TJSP - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA
DA AÇÃO - RECURSO PROVIDO, com inversão dos
ônus decorrentes da sucumbência.”
Diante de tais elementos, e porque não comprovada a
alegada falha na prestação do serviço por parte da ré, ora recorrente,
mesmo que de forma superficial, de rigor o acolhimento do inconformismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001828-65.2020.8.26.0114 -Voto no
7
recursal como apresentado pela concessionária, para assim se afastar a
pretensão inicialmente deduzida, uma vez que não contam os autos com
elementos que possibilitem reconhecer presente sua obrigação enquanto
fornecedora de energia elétrica em indenizar regressivamente a autora, fato
que naturalmente implica na improcedência da demanda, e por força de
consequência, na imposição a seguradora demandante, de condenação ao
pagamento de custas e despesas processuais. No mais, deve ainda a
seguradora recorrida arcar com os Honorários Advocatícios devidos, estes
que se mantém na ordem de R$ 1.000,00 (hum mil reais), o que se dá em
atenção aos termos do quanto vem disposto pelo art. 85, e §§s, todos do
CPC em regência.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao recurso,
para tanto observados os exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator